Tribunal: TJMT
Processo: 1024729-81.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024729-81.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDIRENIR CONCEICAO DO AMOR DIVINO - CPF: 616.594.011-00 (APELANTE), DIMITRIA MICAELLE DE SOUZA - CPF: 011.022.741-78 (ADVOGADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), DIMITRIA MICAELLE DE SOUZA - CPF: 011.022.741-78 (ADVOGADO), EDIRENIR CONCEICAO DO AMOR DIVINO - CPF: 616.594.011-00 (APELADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - DESCONTO INDEVIDO - AFRONTA A RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZADA - DANO EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Demonstrada a falha na prestação de serviço da instituição bancária, que efetuou o desconto apesar de a dívida ter sido renegociada, ela deve responder pelos danos causados à parte autora.

“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

O valor ora fixado está ajustado ao disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis, interpostos por
EDIRENIR CONCEIÇÃO DO AMOR DIVINO e COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
autos sob nº 1024729-81.2023.811.0003 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou procedente a ação, para condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como determinou a restituição da importância de R$ 1.847,65 (um mil, oitocentos e quarenta e sete reais, sessenta e cinco centavos), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir a citação e correção monetária a contar do desconto; condenou, ainda, a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dá condenação.

A parte recorrente,
EDIRENIR CONCEIÇÃO DO AMOR DIVINO
,
recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da majoração do
quantum
indenizatório em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer, assim, o provimento do recurso, para reformar a sentença nos termos acima mencionado.

A parte apelante,
SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
,
recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) do exercício regular do direito; b) da inexistência de dano e do dever de indenizar.

Requer, assim, a reforma da sentença singular, para julgar improcedente o pleito autoral.

Os Recorridos, intimados, quedaram-se inertes (id. 250580693 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis, interpostos por
EDIRENIR CONCEIÇÃO DO AMOR DIVINO e COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
autos sob nº 1024729-81.2023.811.0003 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou procedente a ação, para condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como determinou a restituição da importância de R$ 1.847,65 (um mil, oitocentos e quarenta e sete reais, sessenta e cinco centavos), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir a citação e correção monetária a contar do desconto; condenou, ainda, a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dá condenação.

Pois bem.

Ab initio
, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às operações junto às instituições de financeiras, na medida em que plenamente caracterizado o conceito de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°). Entendimento que restou consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula nº 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras".

O direito pleiteado decorre de tido prejuízo suportado pela parte autora, decorrente de desconto que entende indevido e outros prejuízos. O Juízo singular decidiu pela procedência do feito e condenou a requerida, conforme extrato (id. 244474150 - Pág. 1/5):

“JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por EDIRENIR CONCEIÇÃO DO AMOR DIVINO, em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/PA/AP, com qualificação nos autos, para condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo. (TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022), determinar a restituição da importância de R$ 1.847,65 (um mil, oitocentos e quarenta e sete reais, sessenta e cinco centavos), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir a citação e correção monetária a contar do desconto; condenar a parte, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dá condenação”.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
Alega a instituição bancária ausência de ato ilícito, do dano e o dever de indenizar. Por outro lado, a Recorrente/autora pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

No caso em testilha, ao contrário do que afirma a instituição financeira, o ato ilícito restou demonstrado.

Sobressai de os autos ter as partes litigantes firmado renegociação de débito do cartão de crédito, para tanto, a dívida foi parcelada, ficando a primeira parcela no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) com vencimento aprazado para o dia 20/03/2023 (id. 244473179 - Pág. 1).

Contudo, na data supramencionada o banco réu debitou o valor integral da fatura de cartão de crédito no importe de R$ 2.647,65 (dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco reais) (id. 244473180 - Pág. 1), em plena afronta ao pacto contratual.

Diante disso, a realização do desconto diverso dos termos do contrato celebrado entre as partes constitui conduta contrária à boa-fé objetiva, por conseguinte, resta configurada a responsabilidade do banco réu no que tange à realização de desconto indevido na conta bancária da parte autora, tendo em vista o risco inerente a suas atividades.

Resta evidenciada, assim, a falha da instituição financeira ao não adotar o dever de cautela necessária a autorizar desconto. E, conforme dispõe expressamente o artigo
14
, caput , do
CDC
, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Dessa feita, demonstrada a realização do efetivo desconto na conta bancária da parte autora, impõe-se a condenação do banco réu.

A propósito:

“Apelação cível. Renegociação de dívida. Descontos indevidos. Falha na prestação de serviços . Repetição do indébito. Danos morais. Após ter sido demonstrada a falha na prestação de serviço da instituição bancária, que efetuou os descontos apesar de a dívida ter sido renegociada, ela deve responder pelos danos causados à parte autora. Uma vez que tenha sido evidenciado o erro injustificável da instituição bancária, é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados .Mantém-se o quantum indenizatório fixado quando não se revela exacerbado e desproporcional ao caso.Recurso desprovido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004380-40.2023 .822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. José Antonio Robles, Data de julgamento: 25/03/2024”. (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70043804020238220005, Relator.: Des. José Antonio Robles, Data de Julgamento: 25/03/2024)

É de ressaltar, que a alegação de ausência de quitação do boleto emitido quando da renegociação do débito de cartão de crédito a elidir a pretensão autoral não merece prosperar.

Digo isso porque a retenção para pagamento do valor integral do débito do cartão de crédito renegociado, por culpa exclusiva do banco, impossibilitou o adimplemento do boleto.

Desse modo, comprovada a irregularidade do desconto e configurada a conduta ilícita da parte requerida, entendo que é devida a indenização por danos morais.

Assim, configurados os requisitos da responsabilidade civil da instituição financeira, é inconteste o direito da parte autora à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

Atento a isso, entendo que a importância
R$ 3.000,00 (três mil reais)
atende satisfatoriamente a finalidade punitiva que deve ser atendida no arbitramento do dano moral, não caracterizando, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte ré. Além disso, o valor ora fixado está ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a sentença.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo
para 20% (vinte por cento), devendo ser suportado exclusivamente pela parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025